Tribunal: TJSP
Processo: 1016226-09.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida e prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Requerente condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo da autora. Parcial razão. Preliminar. Rejeição. Interesse de agir presente. Autora que possui o direito subjetivo de pleitear, ao Poder Judiciário,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida e prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Requerente condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo da autora. Parcial razão. Preliminar. Rejeição. Interesse de agir presente. Autora que possui o direito subjetivo de pleitear, ao Poder Judiciário, a declaração de inexigibilidade de uma dívida prescrita, ainda mais diante da cobrança extrajudicial realizada. Mérito. Dívida prescrita. Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, que inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais. Exclusão do registro do nome da autora na plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Danos morais. Inocorrência. Ausência de negativação indevida do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes. Não se demonstrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante no caso concreto. Não houve, tampouco, provas de que o nome da requerente foi publicado nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo parcialmente provido apenas para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome da autora da plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Sucumbência recíproca decretada. Recurso parcialmente provido.